Tribunal: TJDFT
Processo: 0733613-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. HORAS EXTRAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO DE VALORES.
1. O reflexo das horas extras no cálculo da complementação de aposentadoria está condicionado à prévia recomposição da reserva matemática, conforme previsto na modulação de efeitos do REsp 1.312.736/RS (Tema 955).
2. A compensação dos valores devidos pelo participante para recompor a reserva matemática com aqueles a serem recebidos na revisão do benefício complementar é admitida, conforme jurisprudência do STJ.
3. Verificada a adequação técnica do laudo pericial e sua complementação, e ausente impugnação técnica consistente pela parte agravante, a homologação da perícia deve ser mantida.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.